Tribunal: TCU
Processo: 019.216/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas dos ora recorrentes, imputou-lhes débito e aplicou-lhes multa em sede de tomada de contas especial instaurada em razão da não consecução dos objetivos de convenio que tinha por escopo o incentivo ao turismo, por meio da implementação do Projeto intitulado "1a Feira de Artes de Fortaleza/CE".

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de revisão interposto por Adelaide Ferreira Maia e pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social em face do Acórdão 6886/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas julgou irregulares as suas contas, imputando-lhes débito e multas individuais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer o recurso de revisão, com fundamento no disposto no art. 35 da Lei 8.443/1992, por não restarem atendidos os requisitos de admissibilidade; e 9.2. notificar os recorrentes acerca desta deliberação.